Tribunal: TJDFT
Processo: 0715765-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715765-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA LTDA RECORRIDO: GAMA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇAO. CONTRATO DE FACTORING. NATUREZA CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS. SIMULAÇAO. PROVA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. DOLO. 1. Os contratos de factoring não possuem um diploma próprio, sendo tratados como contratos complexos, regidos pelas normas civis. Trata-se, basicamente, de um "contrato pelo qual uma instituição financeira (faturizadora) se obriga a cobrar os devedores de um empresário (faturizado), prestando a estes os serviços de administração de crédito" (Coelho, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. Saraiva, 2014). 2. A administradora da sociedade realizou operações de fomento mercantil, sendo que lhe assistia poderes para tanto, tendo recebido os valores de acordo com os recibos apresentados, que somam a dívida que resultou na confissão de dívida. 3. A simulação, nos termos do artigo 167 do Código Civil, é causa de nulidade do negócio jurídico, nas hipóteses de aparentar conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; e os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados (artigo 167, § 1o, incisos I a III, CC). 4. Diante da ausência de demonstração de qualquer causa de nulidade apta a macular o negócio jurídico, não há como acolher o pleito deduzido. 5. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo. A recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 47, 167, inciso III, §1o, e 1.015, todos do Código Civil, asseverando comprovada a simulação no negócio jurídico objeto dos autos, tendo em vista a inconsistência de datas entre os documentos de transferência de valores e o contrato de fomento mercantil, além da inobservância da limitação de poderes dos sócios prevista contratualmente. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Hugo Medeiros Gallo da Silva, OAB/DF 37.027 (id 33253610, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à apontada violação aos artigos 47, 167, inciso III, §1o, e 1.015, todos do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido da ocorrência de simulação, demanda interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Hugo Medeiros Gallo da Silva, OAB/DF 37.027. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012